Tribunal: TJBA
Processo: 8060369-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060369-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

AGRAVADO: EVANDRO IDALINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Impugnação rejeitada. Natureza jurídica da decisão. Não extinção da fase executiva. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Conhecimento e provimento parcial.

A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva tem natureza de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). No caso, a própria decisão agravada determinou expressamente o prosseguimento da execução, confirmando sua natureza interlocutória. Precedentes: STJ, REsp nº 1.698.344/MG e REsp nº 2.072.340/MG.

Prescrição. O marco inicial do quinquênio prescricional foi definido pelo título executivo e não comporta redefinição na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada (art. 508 do CPC). Compete ao juízo da execução — e, se necessário, ao perito — apenas verificar se os cálculos do exequente observaram fielmente o período fixado na sentença, recusando as parcelas que o extrapolem.

Índices de atualização. O título executivo fixou IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021 e os Temas 810 do STF e 905 do STJ. A planilha do exequente aplicou os índices anteriores em todo o período, extrapolando o comando sentencial. A SELIC já engloba correção e juros, sendo vedada a cumulação com outros índices.

Perícia contábil. Há controvérsia objetiva sobre a extensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 044/2023 na tabela remuneratória do servidor, ponto que exige análise técnica. O próprio exequente, nos autos de origem, reconheceu essa necessidade ao postular a designação de perito. A perícia limita-se a verificar a aderência dos cálculos ao título executivo — correção dos índices e abrangência temporal do Decreto nº 044/2023 — sem implicar qualquer revisão do mérito coberto pela coisa julgada (arts. 464 e ss. do CPC).

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (a) determinar que o juízo de origem exclua as parcelas da planilha do exequente anteriores ao quinquênio prescricional fixado no título executivo, cujo marco já está definido pela coisa julgada; (b) determinar a aplicação de IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e taxa SELIC a partir de 09/12/2021, vedada a cumulação; e (c) determinar a realização de perícia contábil para verificar a adequação dos índices aplicados e apurar a extensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 044/2023 sobre as parcelas exigíveis, nos termos dos arts. 464 e ss. do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8060369-32.2025.8.05.0000; Recorrente: Município de Feira da Mata/BA; Recorrido: Evandro Idalino dos Santos: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .